Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712161-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JOAO LELIZ SOARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento contra ela ajuizada por JOAO LELIZ SOARES DE SOUSA, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum em que o autor alega que a Requerida constatou uma suposta irregularidade/violação do medidor do imóvel que aluga para exercer suas atividades comerciais. Diante disso, a Requerida emitiu fatura de R$72.844,66, com cobrança de valores excedentes datados de agosto de 2019. Contudo, o autor afirma que alugou o imóvel em novembro de 2019 e que desde então a Requerida promove leituras regulares e nunca apontou a existência de problemas. Alega, ainda, que não participou da diligência que apurou a irregularidade e requer a declaração de nulidade do débito exigido. Em sede de tutela provisória, pretende que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia ao estabelecimento, o qual acondicionaria mais de 1 tonelada de alimentos, bem como que se abstenha de negativar o nome do autor em razão do referido débito. Decido. De início, com relação ao pedido de concessão de tutela provisória, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a medida excepcional. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, o documento de ID n. 150776761 comprova a emissão de fatura no valor de R$72.844,66. O documento de ID n. 150776765 aponta que havia violação da tampa principal e do lacre, além de adulteração para registro de consumo inferior. Neste momento, havendo discussão em torno da legitimidade dos débitos, não é razoável que o autor suporte os prejuízos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia e do lançamento do seu nome em cadastro de inadimplentes até o julgamento final da demanda, o que já configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda quanto ao perigo de dano, há que se ponderar a possibilidade de perecimento de quantidade significativa de alimentos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao autor e de negativar seu nome em razão do débito apontado na fatura de ID n. 150776761 , até o julgamento da lide ou outra decisão em contrário, sob pena de multas fixas de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em caso de interrupção do fornecimento e de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em caso de negativação, sem prejuízo de responsabilização por perdas e danos. Intime-se pessoalmente.” (ID 45267103) Sustenta a agravante que: 1) o autor/agravado não fez a mínima prova das suas alegações, já que não demonstrou a “fumaça do bom direito”, nem o perigo da demora do provimento jurisdicional; 2) não há perigo de dano, pois a Resolução 1000/2021, que disciplina a relação jurídica das partes, prevê expressamente que não é possível efetuar a suspensão do serviço por débitos anteriores a noventa dias; 3) “o pedido de inversão do ônus da prova e até mesmo a suposta hipossuficiência do consumidor não podem ser presumidas de forma absoluta, como justificativa para concessão indiscriminada dos pleitos autorais”; 4) o caso demanda instrução probatória - até mesmo produção de prova técnica –, o que afasta a probabilidade do direito; e 5) os valores de R$ 75.000,00 e R$ 8.000,00, fixados a título de astreintes, são excessivos e violam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requer seja cassada a decisão agravada. Subsidiariamente, sejam condicionados os efeitos da tutela de urgência ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como reduzidas as astreintes arbitradas. Preparo recolhido (ID 45267098). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. 1. PEDIDO PRINCIPAL – CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de cassação da decisão agravada A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. O art. 6o, VIII, do CDC estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. O dispositivo possui natureza processual. O CDC preocupa-se em estabelecer direitos materiais em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, reconhece que o caminho judicial para o restabelecimento de direito violado é permeado de dificuldades, tanto em relação a custos como no tocante à própria dificuldade de produzir provas que embasam o direito do consumidor. Assim, presentes os dois requisitos indicados no art. 6o, VIII, do CDC – hipossuficiência e verossimilhança das alegações –, deve o juiz promover a inversão do ônus da prova. Hipossuficiência significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua ação (hipossuficiência técnica). Também está abrangida pelo conceito a falta de condições econômicas para arcar com custo de diligência probatória (ex.: perícia). Alegação verossímil é o outro requisito necessário para o juiz promover a inversão ope judicis do ônus da prova. A verossimilhança diz respeito à provável veracidade dos fatos que integram, total ou parcialmente, a causa de pedir. A narrativa do consumidor deve ser coerente e, por regras ordinárias de experiência, indicar elementos que se traduzem em oferecer confiança sobre a narrativa dos fatos e respectivas circunstâncias. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova deve ser aplicada no âmbito da tutela de urgência. Assim, a probabilidade do direito exigida no art. 300 do CPC deve ser interpretada em conformidade com a hipossuficiência técnica do consumidor. Se há verossimilhança nas alegações e o fato depende de instrução probatória, deve ser concedida a tutela de urgência. No caso, extrai-se verossimilhança nas alegações autorais. Ademais, como afirmado pelo juízo, “havendo discussão em torno da legitimidade dos débitos, não é razoável que o autor suporte os prejuízos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia e do lançamento do seu nome em cadastro de inadimplentes até o julgamento final da demanda, o que já configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Acrescente-se ainda que o valor cobrado é muito elevado (R$ 72.844,66). Assim, ao menos em cognição sumária, agiu corretamente o juízo ao conceder a tutela de urgência de natureza antecipada. 2. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS 2.1. Condicionar os efeitos da tutela de urgência ao pagamento das faturas vencidas e vincendas Não há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário da agravante de condicionar os efeitos da tutela de urgência ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, pois a decisão agravada deixou claro que a obrigação da ré/agravante de se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica e de negativar o nome do consumidor está relacionada somente ao débito impugnado. A propósito, consigne-se o dispositivo da decisão agravada: “Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao autor e de negativar seu nome em razão do débito apontado na fatura de ID n. 150776761, até o julgamento da lide ou outra decisão em contrário, sob pena de multas fixas de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em caso de interrupção do fornecimento e de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em caso de negativação, sem prejuízo de responsabilização por perdas e danos. Intime-se pessoalmente.” – grifou-se Portanto, não conheço do pedido. 2.2. Redução das astreintes Também não há probabilidade de provimento do recurso com relação ao pedido de redução das multas diárias arbitradas para descumprimento da tutela de urgência. Por se tratar de multa coercitiva, sua aptidão para compelir ao cumprimento da obrigação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam vultosas quantias anualmente, como é o caso da ré/agravante. Ademais, a ré/agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica ou outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial. 3. CONCLUSÃO INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator